Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-13.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800059-13.2021.8.14.9100

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DE
BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 114, DO PRETÓRIO EXCELSO - REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO UM DOS REQUISITOS DA SÚMULA 269, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Anderson da Silva de Castro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Comarca de Almeirim/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa (cf. ID 8267349)

Inconformada, a defesa requer: (a) o decote da agravante da reincidência e consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena; e (b) a exclusão ou redução da pena de multa
(cf. ID 5911370)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 8267396).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 9578248).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA

A defesa se insurge, em suma, contra o reconhecimento da reincidência decorrência de “ação penal que o apelante já cumpre no Estado do Amapá”, alegando que o réu já estaria “pagando por seu ato e não deveria pagar novamente com aumento de pena na ação penal cuja sentença ora se guerreia”, eis que estaria “pagando duplamente” (cf. página 3, do ID 8267392). Desse modo, requer o decote da agravante.

Pois bem.

O artigo 63, do Código Penal, esclarece que será considerado reincidente o agente que “comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

O objetivo do instituto é punir com mais rigor aquele que delinquiu novamente, sendo nítido não que se trata de nova penalização a fato já decidido judicialmente, mas sim de conferir maior reprovabilidade a quem reitera na prática delitiva, cuja conduta é mais grave do que a do indivíduo que responde a processo criminal pela primeira vez, pois evidencia maior desprezo pela ordem jurídica e pelas leis vigentes, além de demonstrar que a condenação anterior não alcançou os efeitos repressivo e ressocializador desejado.

Nessa senda, a aplicação do I, do artigo 61, do Código Penal, não deve ser lida como uma afronta ao princípio do
non

bis in idem
, e sim como a consagração do princípio da individualização da pena. Aliás, a matéria já foi submetida à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, que decidiu em sede de repercussão geral pela legalidade e constitucionalidade da agravante da reincidência e de seus efeitos:

Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada. (STF - HC: 93815 RS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013)

Atualmente, esse entendimento se encontra sedimentado no Tema de Repercussão Geral n. 114, do Pretório Excelso, que preconiza: “surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência”.

Dessa forma, deve ser mantida a agravante da reincidência, uma vez que emerge dos autos que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado que são anteriores aos fatos apurados, conforme dá conta a
folha de antecedentes de ID 8267347, a qual é documento idôneo para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, consoante Súmula 636, do c. STJ.

Pleito indeferido.

3 -
DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa ou, pelo menos, a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Tampouco é cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. ID 8267349).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

4 - DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo d. Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos na primeira etapa, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação e o princípio do
favor rei
. Para melhor ilustrar, colaciono o trecho correlato:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado; o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes do Estado do Amapá, razão pela qual utilizo a condenação definitiva proferida nos autos de nº 0014752-38.2008.8.03.0001 para majorar a pena-base; a conduta social do acusado é péssima a medida que é contumaz na prática de crimes patrimoniais na Cidade de Monte Dourado e Laranjal do Jari, Estados do Amapá e Pará; não há elementos para valorar sua personalidade; os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil em detrimento alheio; as circunstâncias em que o crime foi praticado servem como qualificadora de pena, razão pela qual não serão usadas nesta fase sob pena de bis in idem; às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena base pelo delito previsto no art. 155, § 4º, I, do CP em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Presentes as atenuantes de pena decorrentes da confissão espontânea e menoridade (menor de 21 nos na data do fato), bem como a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva proferida nos autos de nº 0010093-83.2008.8.03.0001, razão pela qual, fica a pena intermediária dosada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, quantum que torno definitivo face a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

À vista do excerto, constato que duas foram as circunstâncias judiciais desabonadas, a saber: antecedentes criminais e conduta social.

Quanto ao vetor dos antecedentes, vejo que foi corretamente valorado como negativo, pois o apelante, de fato, possui condenação penal transitada em julgado por delito pretérito. Aliás,
Vale registrar que foi corretamente aplicada a reincidência na segunda etapa da dosagem, pois foram utilizadas condenações distintas para piorar a pena do apelante em cada fase, estando em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores.

Para ilustrar, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS PARA EFEITO DE NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 858776 SC 2023/0359082-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Por outro lado, houve desacerto no desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social, pois
a MM. Magistrada fez referência à contumácia delitiva do apelante, o que não deve permanecer. Ora,
a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante
Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Por esse motivo, torno neutro o vetor da conduta social.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DO PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e seis meses do patamar mínimo em abstrato do crime de furto qualificado, em razão de dois vetores desfavoráveis. Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais, conforme fundamentado alhures, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, há as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e a agravante da reincidência a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre a confissão e a reincidência, conforme Tema Repetitivo n. 585, do c. STJ, restando a incidir somente atenuante da menoridade relativa, pela qual atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto). Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento 27 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Sendo assim, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento 27 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, o indefiro. Ora, como é sabido, as alíneas
b
e
c
, do artigo 33, § 2º, do Código Penal, obstam que, ao reincidente, seja fixado regime de cumprimento de pena que não o fechado. Contudo, construção jurisprudencial excepciona essa regra, estabelecendo o regime semiaberto àquele que preencher dois requisitos concomitantes: a) ser condenado em pena inferior a quatro anos; b) não possuir nenhum vetor do artigo 59, do Código Penal, desabonado (cf. Súmula 269, do C. STJ).

Nesse diapasão, constato que o réu não preenche o segundo requisito mesmo com a reforma promovida pela nova dosagem da pena, pois remanesce como negativa uma circunstância judicial (antecedentes criminais). Por isso, o estabeleço o regime fechado.

Nessa linha, destaco o seguinte aresto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado. (...). (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 2321835 SP 2023/0086963-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023).

Por fim, consigno ser incabível a substituição por restritivas de direito, por força do artigo 44, II, do Código Penal (existência de circunstância judicial desfavorável). Além disso, o
quantum
de pena tampouco autoriza a aplicação do artigo 77, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024